Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804322-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0804322-29.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE DO PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO ESTADO (CADIN-PA). POSSIBILIDADE. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Stoque Soluções Tecnológicas Ltda.
contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente, aceitou o oferecimento de apólice de seguro-garantia como garantia do débito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012016510005956-6, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e da inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o protesto da CDA e a inscrição no CADIN;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto na Súmula 112 do STJ e no art. 151 do CTN, que elenca as hipóteses taxativas de suspensão, não incluindo a mera prestação de garantia;

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a caução oferecida, ainda que idônea, serve apenas para garantir o juízo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e a oposição de embargos à execução, não abrangendo o efeito de suspender o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN;

5.

O protesto de CDA é legítimo e constitucional, reconhecido pelo STF na ADI nº 5.135/DF, como meio de cobrança e não sanção política;

6.

Para suspensão da inscrição no CADIN, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002: ajuizamento de ação com garantia idônea e suspensão da exigibilidade do crédito, o que não ocorreu no caso;

7.

A probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável, requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, não foram demonstrados, uma vez que a garantia oferecida não suspende a exigibilidade do crédito, tampouco impede o protesto e a inscrição no CADIN, segundo a legislação e a jurisprudência aplicáveis;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

2.

O protesto de CDA é legítimo, não configurando sanção política.

3.

A inscrição no CADIN exige o cumprimento dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002, incluindo a suspensão da exigibilidade do crédito.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei nº 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 1.137.497/CE, Tema 237.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, e no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
11.11.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
(
proc. n.
0904966-18.2022.8.14.0301
), ajuizada pela ora agravante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

O histórico dos autos revela que a parte autora intentou a referida ação com o propósito de obter a aceitação do oferecimento de garantia antecipada de débito tributário por meio da Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507017641, no valor de R$ 450.282,66 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), visando garantir uma futura execução fiscal relativa ao Auto de Infração nº 012016510005956-6, com o objetivo de afastar qualquer obstáculo à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, conforme preceituado pelo artigo 206 do CTN.

Na petição inicial, a parte autora argumentou que, caso os débitos em questão permaneçam pendentes, terá dificuldades para obter a Certidão de Regularidade Fiscal, documento essencial para participar de processos licitatórios, contrair empréstimos junto a instituições financeiras, usufruir de benefícios fiscais e realizar transações comerciais com determinados particulares, entre outras atividades.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao mencionado Auto de Infração, até a prolação da sentença de mérito.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão singular nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DECLARO que os débitos consubstanciados no Auto de Infração nº. 012016510005956-6 fica garantido por meio da Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507017641, no valor de R$ 450. 282, 66 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) emitida por ESSOR SEGURADOS S.A. bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;

INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(...)”

A empresa requerente protocolou uma petição nos autos de origem, comunicando o descumprimento da decisão após a constatação de um registro feito pelo Estado no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA). Diante dessa situação, pleiteou a suspensão do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e a exclusão do seu registro no CADIN-PA.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes moldes:

“INDEFIRO o petitório constante de ID 110701180. A autora alega descumprimento de decisão proferida (ID nº 84805930) diante de apontamento realizado pelo requerido no CADIN – Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará.

Referida decisão acolheu a oferta de apólice de seguro-garantia com o fim de garantir o débito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº. 012016510005956-6, nos moldes do art. 206, CTN. A mesma decisão indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A atual pretensão em tutela cautelar incidental exige que o crédito tributário em questão esteja com sua exigibilidade suspensa, seja por discussão administrativa, seja por decisão judicial.

Em conformidade com o disposto no art. 151, do Código Tributário Nacional, como também de acordo com o pedido formulado na inicial, o oferecimento de seguro-garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nos termos da Súmula 112 do STJ, o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, havendo a possibilidade, apenas, de determinar à Fazenda Pública de expedir Certidão Positiva com Efeito de Negativa, pelo que, reitero, indefiro o pedido.”

Inconformada com os termos decisórios, a empresa recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 18632661 - Pág. 1).

Nas razões recursais, resumidamente, o advogado da empresa recorrente argumenta que permitir o protesto do débito neste momento representa sanção política por parte do ente tributante,

em patente violação ao parágrafo único do art.170 da CF/88, uma vez que já foi fornecida garantia suficiente para assegurar o pagamento do débito.

Assevera que ainda que haja a autorização da realização do protesto de certidão de dívida ativa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, reconheceu a sua constitucionalidade, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada e sem critérios por parte do fisco.

Destaca que não há razoabilidade e proporcionalidade no protesto extrajudicial de um débito tributário devido por contribuinte que desde o início demonstrou sua boa-fé ao apresentar o seguro-garantia antes mesmo de ajuizada a Execução Fiscal visando assegurar o exercício dos seus direitos constitucionais adrede destacados.

Prossegue reforçando que na própria decisão em que o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA concedeu a Tutela Cautelar Antecedente foi destacada jurisprudência de que o oferecimento de seguro-garantia representa caução idônea e suficiente para a garantia do juízo, o que possibilita a não inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o protesto de título ou outras medidas restritivas adotadas pelo ente tributante.

Afirma que todos os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência estão presentes, eis que é claro o perigo de dano decorrente dos efeitos do protesto, que afeta a saúde financeira da empresa recorrente, assim como é evidente a probabilidade de direito, respaldada por uma extensa jurisprudência que sustenta os argumentos apresentados no recurso.

Assim, requer a concessão da tutela recursal,
inaudita altera part
, para, reformando a decisão recorrida, determinando a suspensão dos efeitos do protesto com origem na CDA n.º 002023570148739-3 e exclusão do seu registro no cadastro CADIN. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 18758941, indeferi o pedido de tutela recursal, requisitei, ainda, as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº 19177025).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dra.
Maria do Socorro Pamplona Lobato
, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 20174977).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A questão em análise no recurso resume-se à decisão de primeira instância que negou a suspensão do protesto referente à CDA n.º 002023570148739-3 e a exclusão de inscrição da empresa no CADIN – Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o contribuinte tem o direito de, após o vencimento de sua obrigação e antes do protocolo da execução fiscal, garantir o juízo antecipadamente, a fim de obter medidas relacionadas à manutenção de sua regularidade fiscal.

Nesse sentido, é plenamente admitido o uso do seguro-garantia como meio de assegurar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). A propósito:

Tema n. 237/STJ:
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO

DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. (...). III - O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste

Superior Tribunal segundo a qual
se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução
. IV - ... V - Agravo Interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.991.540/PB, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO.
SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos"

(REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).
2
. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
.
A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. (...) (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Com efeito, após o vencimento da obrigação e antes da execução, é perfeitamente possível a prestação de caução do débito fiscal, mediante seguro-garantia, com o objetivo de obter a certidão positiva com efeito negativa.

Entretanto, é relevante ressaltar que apenas essa medida não é capaz de evitar o protesto do crédito tributário, conforme entendimento do STJ, nem a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes, especialmente no CADIN, que está sujeito a critérios específicos conforme o artigo 7º da Lei Federal nº 10.522/2002, que estipula:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da

lei.”

Sobre os requisitos estabelecidos na norma aplicável, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva aos requisitos comprováveis pelo devedor, a saber:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.

1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).

2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em Dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada."

4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”(REsp 1.137.497/CE, rel. Min. LUIZ FUX, publicado em 27.4.2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA COM AMPARO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. LIDE APRECIADA COM BASE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...] 7. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.137.497/CE, publicado no DJe de 27/4/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministro Luiz Fux, consolidou entendimento segundo o qual
"a mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei".
8. Com efeito, o Tribunal de origem constatou não estar presente nenhuma das hipóteses legais de suspensão da exigibilidade. A revisão do entendimento firmado demanda reexame do acervo fático, incabível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

9. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.762.494/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 8/2/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
RETIRADA DE NOME NO CADIN. ART. 7º DA LEI N. 10.522/2002. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela ANTT, apenas para possibilitar a inscrição no CADIN, acaso não exista ação proposta, cujo objeto seja a discussão do débito. II - Na petição de agravo interno, a agravante Rumo Malha Sul S/A sustenta que "[...] o fato de que a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela RUMO contém todos os encargos acrescidos à dívida, incluindo o acréscimo de 30%, verifica-se o preenchimento do requisito disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 10.522/2002, razão pela qual é plenamente cabível a suspensão do direito da Agravada de registrar o nome da Agravante junto ao CADIN Federal (SISBACEN) até a propositura de eventual execução fiscal."III - Na espécie, o entendimento do Tribunal de origem entendeu que o caucionamento efetuado era suficiente para atender os interesses do ente público, não havendo necessidade de inscrição da parte no CADIN, mesmo que sem ajuizamento de ação para discussão do débito.IV - Conforme destacado na decisão recorrida, esse posicionamento está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, firmado em repetitivo, no sentido de que é necessário o preenchimento de dois requisitos previstos no art. 7º, da Lei n. 10.522/2002
,
a saber, o ajuizamento da ação para discussão do débito e a garantia idônea prestada.V -
Ademais, "o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa."
( AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2032288 PR 2021/0382414-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No caso dos autos, mesmo que o juiz de primeira instância tenha aceitado a oferta de apólice de seguro-garantia como forma de garantir o débito, essa medida, por si só, não justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Consequentemente, não impede o protesto desse crédito ou a inclusão do nome da parte recorrente em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, alinha-se também a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro;

3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88. Preliminar rejeitada;

4. Mérito. Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA;

5. Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;

6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0809477-86.2019.8.14.0000. Relator: Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Julgado em 24.01.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER ICMS ANTECIPADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, narra a requerente que teve lavrado contra si diversos Autos de Infração, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS antecipado nos valores corretos. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

2
. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

3. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado é no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. Dessa forma, por si só não é capaz de aplicar efeito suspensivo à Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0801945-27.2020.8.14.0000. Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 01.07.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DO PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

(TJ-PA - AI: 08043304520208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)

Diante disso, ressalta-se que embora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário esteja expressamente prevista no artigo 151 do CTN, a simples prestação de caução, mesmo que por meio de fiança bancária e no valor total do débito, não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelece a Súmula 112 do STJ. Seu propósito é apenas garantir o débito em execução, equiparando-se ou antecipando a penhora, com o objetivo principal de viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Portanto, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja pelo deferimento da garantia, seja pela concessão de medida liminar ou tutela antecipada (artigo 151, inciso V, do CTN), não se justifica qualquer proibição ou sustação de protesto realizado pelo Fisco, nem impedimento para o registro no CADIN.

Assim, na situação em análise, não há documentos ou argumentos que possam modificar a decisão proferida na origem, uma vez que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não favorecem o agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 21/11/2024